Tribunal: TJBA
Processo: 8011827-05.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011827-05.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LEONARDO ALMEIDA RIOS, ISABELE DA SILVA TRINDADE, GUILHERME SANTANA RIOS APELADO: ANSELMO MAGALHAES SANTOS NETO Advogado(s):ALVARO FRANCO RAMOS, ALAN FRANCO RAMOS, VERENA GONCALVES PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO CASAS DE TURIM. ALAGAMENTOS RECORRENTES. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL. SUBDIMENSIONAMENTO. VÍCIO DE PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. ARTIGOS 12 DO CDC E 618 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. VALORAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO DE FATORES EXTERNOS QUE NÃO AFASTAM O NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de alagamentos em imóvel situado em condomínio entregue pela ré. O juízo de origem declarou a perda do objeto quanto à obrigação de fazer (obras de drenagem já executadas), condenou a ré ao pagamento de R$ 23.752,56 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A Apelante pleiteia reforma da sentença, sustentando inexistência de nexo causal, multifatorialidade do evento danoso e excesso no valor da indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da construtora por vício de projeto no sistema de drenagem pluvial; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o suposto vício e os alagamentos ocorridos no imóvel do Apelado; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a construtora fornecedora e o proprietário do imóvel, consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva por defeitos de projeto que afetem a segurança e a habitabilidade do produto entregue. 4. Laudos técnicos e demais provas dos autos atestam vício de projeto no sistema de drenagem pluvial da Rua C do condomínio, com subdimensionamento da rede, ausência de sarjetas e localização da unidade habitacional em ponto de acúmulo de águas pluviais. 5. A ocorrência de alagamentos sucessivos no imóvel, com perda de bens móveis e invasão das águas no interior da casa, inclusive em área de berço infantil, revela comprometimento da segurança e da habitabilidade da unidade, configurando falha grave no produto entregue ao consumidor. 6. A tese de multifatorialidade e de culpa exclusiva do condomínio pela falta de manutenção foi afastada pela perícia, que considerou as sujidades encontradas nas bocas de lobo insuficientes para causar estrangulamento do sistema, restando mantido o nexo causal entre o projeto defeituoso e o evento danoso. 7. As intervenções realizadas pelo condomínio (alargamento das bocas de lobo e abertura de muro para escoamento) cessaram os alagamentos, funcionando como contraprova empírica da insuficiência da rede originalmente projetada pela construtora. 8. O valor de R$ 23.752,56 fixado a título de danos materiais corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados com base em orçamentos e registros fotográficos, não tendo sido impugnado de forma específica pela construtora. 9. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa de segurança e funcionalidade do imóvel novo, agravado pela reiteração dos alagamentos, pela necessidade de medidas emergenciais, e pela violação à dignidade da vida doméstica, sendo correta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. 10. A quantia de R$ 20.000,00 arbitrada para a reparação moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, o porte econômico da ré e o caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A construtora responde objetivamente pelos danos causados por vício de projeto no sistema de drenagem pluvial que, durante o prazo de garantia, compromete a segurança e a habitabilidade do imóvel. 2. O subdimensionamento da rede de drenagem e a má concepção do projeto ensejam responsabilização, ainda que fatores externos ou ausência de manutenção estejam presentes, desde que não comprovada a exclusividade desses elementos na causação do dano. 3. A reiteração de alagamentos e o sofrimento decorrente da frustração da função essencial da moradia caracterizam dano moral indenizável. 4. A teoria do desvio produtivo do consumidor pode ser aplicada para reforçar a configuração do dano moral em casos de omissão do fornecedor na solução de vícios relevantes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 205 e 618; CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.012, §§ 1º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8011827-05.2023.8.05.0080, em que figura como apelante ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e apelado ANSELMO MAGALHAES SANTOS NETO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.